Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. CANCELAMENTO. DEPENDENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
1. Aos dependentes do plano de saúde coletivo por adesão deve ser assegurado o direito de manutenção de sua cobertura, com assunção do respectivo custo, após o falecimento do titular, entendimento que encontra amparo no art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 (Precedentes STJ).
2. Reduzida a multa cominatória para R$20.000,00 (vinte mil).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.